Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. DESPESAS DE DESLOCAMENTO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de cobrança de valores relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios e procedente o pedido contraposto de condenação da recorrente à devolução dos valores retidos indevidamente do cliente.
2. No caso, fora estipulada, no contrato de honorários firmado entre as partes, cláusula penal, de 2 salários mínimos, com previsão de incidência para o caso de o contratado, ora recorrido, apresentar declarações divergentes, na condição de cliente, em relação aos fatos narrados e documentos apresentados pela parte contrária ou pelas testemunhas, em ação a ser ajuizada perante a justiça trabalhista.
3. A despeito da abusividade da referida cláusula, disposta em desfavor do próprio cliente, porquanto desborda da relação de extrema confiança que deve sobrelevar nesta espécie de contrato, de caráter “intuitu personae”, verifica-se que o seu conteúdo não guarda relação com o disposto no art. 407, do Código Civil, devendo, portanto, ser afastada. Neste sentido: REsp 1346171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016. Ainda que assim não fosse, não se poderia cogitar de sua incidência, ante o acordo celebrado na ação trabalhista.
4. Outrossim, as despesas efetuadas com deslocamento, para comparecimento na audiência e recebimento de alvarás das parcelas depositadas do acordo, se inserem na própria atividade desenvolvida pelo advogado para a defesa e satisfação dos interesses do cliente constituído, de modo que, por comprovado o caráter indenizatório, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, descabe a sua cobrança.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.